Tribunal: STF
Processo: AR 992
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDE QUANDO O TEXTO LEGAL DADO COMO INFRINGIDO
NÃO FOI O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
A LEI FEDERAL N 4.739/65 ASSEGUROU, A NÃO DIPLOMADOS QUE EXERCESSEM
CARGOS DE ESTATISTICO, OS DIREITOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO
CARGO. MAS NÃO DETERMINOU A READAPTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS.
READAPTAÇÃO DECORRENTE DE CONCURSO OU DE SELEÇÃO PROFISSIONAL.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.